Tribunal: TJDFT
Processo: 0019158-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0019158-13.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: MADALENA RODRIGUES ARAUJO D E S P A C H O O acordo de ID 16382808 não é passível de homologação judicial, porquanto não está subscrito fisicamente pelo advogado da parte requerida, embora conste a assinatura digital dele, na petição juntada. Concedo prazo de 10 (dez) dias para regularização do pacto extrajudicial. P. I. Brasília, 2 de junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora